Tribunal: STF
Processo: RHC 82288
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OBSCURIDADE.
      1. Está claro no acórdão embargado que o magistrado aderiu às
 razões oferecidas
pelo Ministério Público para o não oferecimento da suspensão
 condicional do processo.
      2. A circunstância impeditiva da suspensão foi reconhecida pelo
 próprio embargante.
      3. Embargos rejeitados.